Tribunal: STF
Processo: HC 145496
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 61.066/2017
    Em 05.10.2017, forte nos arts. 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao presente habeas corpus, cujo pedido voltava-se a ‘garantir aos Pacientes [ora agravantes] ANTÔNIO COSSETIN DE OLIVEIRA, JOSÉ CENCI E VALDECIR DE OLIVEIRA o direito de aguardarem em liberdade o trânsito em julgado da decisão condenatória que lhes foi imposta’ (eventos 1 e 16). 
    A Defesa, por intermédio da referida petição, manejou agravo regimental visando à reforma da decisão agravada (evento 17). 
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico desta Suprema Corte e ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal pela qual condenados os agravantes: (i) nesta Suprema Corte, quanto ao ARE 1.106220, Rel. Min. Gilmar Mendes, operou-se o trânsito em julgado da decisão em 04.05.2018; (ii) os registros do SEEU apontam que os agravantes estão a cumprir pena em execução penal definitiva; todos, inclusive, já foram beneficiados com progressão de regime carcerário (Autos nº. 0000524-20.2016.8.21.0149; Autos nº. 0000523-35.2016.8.21.0149; Autos nº. 0000015-21.2018.8.21.0149).
    Portanto, há perda de objeto do pedido principal do habeas corpus no sentido ‘garantir aos Pacientes ANTÔNIO COSSETIN DE OLIVEIRA, JOSÉ CENCI E VALDECIR DE OLIVEIRA o direito de aguardarem em liberdade o trânsito em julgado da decisão condenatória que lhes foi imposta’. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso (RISTF, art. 21, IX). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora